Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDO. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou por ausência de dolo.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.

3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.

4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

5. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal.

6. Malgrado a pena privativa de liberdade não tenha alcançado patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é fato que a dedicação do réu à prática de crimes autoriza a imposição, em seu desfavor, de regime prisional mais gravoso (fechado).

7. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que o acusado é possuidor de maus antecedentes e multirreincidente, de modo que não preenche os requisitos art. 44 do CP. Ademais, a medida não se apresenta socialmente recomendável, tampouco será necessária e suficiente para reprovação e prevenção da conduta delituosa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.